Tribunal: TJDFT
Processo: 0734323-38.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734323-38.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SULLEMARA MARIANO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de apelação cível, com pedido de concessão de tutela de urgência, interposto por SULLEMARA MARIANO, contra decisão proferida em ação cominatória, em que o Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF julgou improcedente o pedido autoral. Alega a apelante, em síntese, que se utiliza dos medicamentos fornecidos pelo SUS, no entanto, apresentou agravamento da esquizofrenia paranoide “a partir de dezembro/2020, quando a Olanzapina deixou de ser fornecida pela Farmácia de Alto Custo” (ID 33439455 – p. 5), sendo que a abstinência do medicamento está agravando o seu quadro de saúde. Invoca o direito à saúde previsto na Constituição Federal e em diversos diplomas legais, apontando o princípio da universalidade de acesso aos serviços de saúde e a integralidade da assistência, em todos os níveis de ações e serviços públicos de saúde. Assevera que, “no caso de pedido de medicação não padronizada pelo SUS, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante consagrado no TEMA 106/STJ, definiu a exigência de quatro requisitos cumulativos para a concessão do fármaco pelo Estado: imprescindibilidade do tratamento, ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para tratamento da moléstia, incapacidade financeira (necessidade) e registro da medicação na ANVISA” (ID 33439455 – p. 11), estando presentes todos esses requisitos, na hipótese em exame. Ao final, pugna pela concessão da tutela de urgência, a ser confirmada no mérito, consistente na determinação de que o Distrito Federal forneça o medicamento postulado. É o relatório. Decido. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência, consistente em se determinar que o apelado forneça à autora/apelante o medicamento a ela prescrito, esclareço que este carece da adequação necessária. Isso porque a tutela de urgência consiste em tutela judicial de natureza provisória, o que implica dizer que subsiste apenas enquanto não substituída pelo provimento definitivo. No caso dos autos, já houve o sentenciamento do processo, tendo sido julgado improcedentes os pedidos autorais, o que significa dizer que a ocupação solicitada já foi indeferida à parte. Os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência se encontram elencados no art. 300 do Código de Processo Civil – CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, como relatado, a controvérsia cinge-se em verificar se o Distrito Federal deve ser compelido a fornecer o medicamento prescrito à autora – ZYPREXA – cujo princípio ativo (Olanzapina) é registrado na ANVISA e padronizado pelo SUS. Segundo entendimento jurisprudencial, a obrigação do Estado em fornecer medicamentos não incorporados em atos normativos do Sistema Único de Saúde - SUS - impõe a demonstração, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado, da imprescindibilidade do medicamento, da ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento e existência de registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Trata-se de tese consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça - STJ - em sede de recursos repetitivos no julgamento do Resp 1.657.156/RJ, consoante a seguinte dicção: TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015 A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018). Cotejando os elementos que instruem os autos, bem assim do contexto apresentado pelo caso concreto, verifico que não se encontram presentes os pressupostos necessários ao deferimento da pretensão autoral de urgência. No caso em apreço, conquanto a médica assistente da autora tenha relatado o resultado insatisfatório com o uso de Haloperidol, Risperidona, Clozapina e Olanzapina genérica, ao lado da estabilização do quadro com o uso de Zyprexa (marca original de Olanpazina), consta da Nota Técnica confeccionada pelo NATJUS que: De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Ministério da Saúde para o tratamento da Esquizofrenia Refratária atualmente vigente, os antipsicóticos atípicos são a segunda linha de tratamento, sendo indicados quando os medicamentos de primeira linha (antipsicóticos típicos) não fazem mais efeito ou são intolerados. Dentre os antipsicóticos disponíveis no SUS estão clozapina em comprimidos de 25 e 100 mg; olanzapina em comprimidos de 5 e 10 mg; quetiapina em comprimidos de 25, 100 e 200 mg; risperidona em comprimidos de 1 e 2 mg; e ziprasidona em cápsulas de 40 e 80 mg. Nele, todos os antipsicóticos foram considerados semelhantes em termos de eficácia e, por isso, não há ordem de preferência para a escolha do antipsicótico a ser utilizado (haloperidol, clorpromazina, risperidona, quetiapina, ziprasidona ou olanzapina), com exceção à clozapina, que deve ser utilizada após refratariedade a pelo menos 2 medicamentos (ID 33439409 – p. 4). Como visto, há medicações disponibilizadas pelo SUS que, a princípio, ainda podem ser utilizadas para tratamento do transtorno da autora. Vale dizer, inclusive, que a própria Olanzapina estão disponível no Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF), conforme informado na Nota Técnica exarada pelo NATJUS. Nesse sentido, verifica-se que a probabilidade do direito sofre certo abalo, pois o direito se encontra passível de discussão fundamentada, não restando, portanto, demonstrada a probabilidade na intensidade necessária para a concessão da tutela vindicada. Além disso, segundo consta da Nota Técnica no NATJUS, o quadro da autora não se enquadra como urgência ou emergência, consoante se vê: Assim, de acordo com a definição do CFM, não se pode considerar o caso analisado por esta nota técnica como uma urgência médica, em razão de não haver sinais de risco iminente de morte ou perda potencial de órgão ou função (id. – p. 7). Logo, também por esse motivo não é possível a concessão da tutela de urgência vindicada, devendo-se aguardar o exame do mérito por ocasião do julgamento da apelação. Diante disso, indefiro a tutela de urgência requerida. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator